Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É legítimo que a parte recorra ao Poder Judiciário para realizar diligências, conforme previsto no § 1o do artigo 319 do CPC, especialmente após tentativas anteriores de localização de bens terem falhado. A recusa prematura da medida impede o sucesso da execução, não garantindo a efetividade do processo.
2. No caso, considerando que todas as diligências para obter a satisfação do crédito exequendo foram infrutíferas, possível a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para busca de vínculos empregatícios ou benefícios em nome do executado/agravado, em observância ao Princípio da efetividade da tutela executiva.
3. Não é possível de forma antecipada descartar a utilidade da diligência perseguida pela agravante, visto que a discussão sobre a impenhorabilidade ou não do salário ou benefício previdenciário, eventualmente percebido pelo agravado, será apreciado em momento oportuno, caso haja pedido nesse sentido.
4. Recurso conhecido e provido.